Tribunal: TCU
Processo: 043.276/2018-0
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: MARCOS BEMQUERER
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2023-08-22
Data de publicação: 2025-09-11

Ementa:
Tomada de Contas Especial instaurada com objetivo de apurar irregularidades na execução do Contrato 13/2013, conduzido pelo 25° Batalhão de Caçadores do Exército, referente à construção do pavilhão-garagem naquele Batalhão situado em Teresina/PI.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos referentes à Tomada de Contas Especial deflagrada pelo Comando do Exército, com objetivo de apurar irregularidades na execução do Contrato 13/2013 conduzido pelo 25° Batalhão de Caçadores (25° BC), referente à construção do pavilhão-garagem naquele batalhão situado em Teresina/PI. ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da 2a Câmara, ante as razões expostas pelo Relator, em: 9.1. excluir os nomes dos Srs. Dimas Ferreira de Oliveira, Jacson Figueiredo Menezes, Antônio José da Silva Filho e Arinilton Cavalcante do Nascimento dos registros eletrônicos deste processo junto aos sistemas informatizados do Tribunal; 9.2. com fundamento nos arts. 1o, inciso I, 16, inciso III, alíneas "b" e "c", 19, caput , e 23, inciso III, da Lei 8.443/1992, julgar irregulares as contas dos Srs. Roberto Portela de Castro, Maxwell Leite de Mattos Faro, Danilo Lima Silva, Jefferson Costa de Matos e José Marcelino dos Santos Júnior; 9.3. com fundamento nos arts. 1o, inciso I, 16, inciso III, alínea "c", 19, caput , e 23, inciso III, da Lei 8.443/1992, julgar irregulares as contas da empresa WN Construtora Ltda.; 9.4. condenar, solidariamente, os Srs. Roberto Portela de Castro, Maxwell Leite de Mattos Faro, Danilo Lima Silva, Jefferson Costa de Matos e José Marcelino dos Santos Júnior e a empresa WN Construtora Ltda. ao pagamento das quantias a seguir especificadas, atualizadas monetariamente e acrescidas dos juros de mora, calculados a partir das correspondentes datas até a efetiva quitação, fixando-lhes o prazo de 15 (quinze) dias, a contar do recebimento das notificações, para que comprovem, perante o Tribunal (art. 214, inciso III, alínea "a", do Regimento Interno/TCU), o recolhimento da dívida ao Tesouro Nacional, na forma da legislação em vigor: Data de ocorrência Valor histórico (R$) 06/02/2014 3.651,91 06/02/2014 5.245,56 06/02/2014 6.532,62 06/02/2014 4.077,48 06/02/2014 17.997,15 06/02/2014 7.287,76 24/04/2014 32.212,32 23/05/2014 15.623,95 23/05/2014 12.522,21 06/02/2014 148,07 24/04/2014 7.899,33 9.5. aplicar, individualmente, aos Srs. Roberto Portela de Castro, Maxwell Leite de Mattos Faro, Danilo Lima Silva, Jefferson Costa de Matos e José Marcelino dos Santos Júnior e à empresa WN Construtora Ltda. a multa prevista no art. 57 da Lei 8.443/1992, no valor de R$ 20.000,00 (vinte mil reais), fixando-lhes o prazo de 15 (quinze) dias a contar das notificações, para que comprovem, perante o Tribunal (art. 214, inciso III, alínea "a", do Regimento Interno/TCU), o recolhimento da dívida ao Tesouro Nacional, atualizada monetariamente desde a data deste Acórdão até a do efetivo recolhimento, se for paga após o vencimento, na forma da legislação em vigor; 9.6. autorizar, nos termos do art. 26 da Lei 8.443/1992, o parcelamento das dívidas a que se referem os subitens 9.4 e 9.5 acima, em até 36 (trinta e seis) parcelas mensais e sucessivas, sobre as quais incidirão os correspondentes acréscimos legais (débito: atualização monetária e juros de mora; multa: atualização monetária), cientificando os responsáveis de que a falta de pagamento de qualquer parcela importará no vencimento antecipado do saldo devedor, sem prejuízo das demais medidas legais; 9.7. autorizar, desde logo, a cobrança judicial das dívidas a que se refere este Acórdão, caso não atendidas as notificações, nos termos do art. 28, inciso II, da Lei 8.443/1992; e 9.8. remeter cópia deste Acórdão à Procuradoria da República no Estado do Piauí, nos termos do art. 16, § 3o, da Lei 8.443/1992 c/c o § 7o do art. 209 do Regimento Interno do TCU, para adoção das providências cabíveis, bem como ao Centro de Controle Interno do Exército, para ciência.